Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-14.2024.8.11.0026
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-14.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDRIELI PIOVEZAN ROCHA - CPF: 039.740.331-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. R. L. - CPF: 107.861.161-02 (APELADO), ANDRIELI PIOVEZAN ROCHA - CPF: 039.740.331-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA REFRATÁRIA. MICROCEFALIA. MENOR DE IDADE. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. LEI ESTADUAL No 11.883/2022. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 120mg/ml para tratamento de menor diagnosticado com Microcefalia, Epilepsia Estrutural por Distúrbio da Migração Neuronal e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em demanda que visa o fornecimento de medicamento à base de canabidiol; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários para impor ao ente estadual a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Canabidiol, embora não possua registro tradicional na ANVISA, conta com autorização sanitária concedida pela agência, conforme Resolução RDC no 327/2019 e Resolução no 335/2020, que regulamentam a fabricação, importação e comercialização de produtos à base de Cannabis para fins medicinais.

4. A situação dos autos difere daquela analisada pelo STF no Tema 500, que tratou especificamente de medicamentos sem qualquer tipo de autorização pela agência reguladora, não se aplicando a regra de competência exclusiva da Justiça Federal.

5. O Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Lei Estadual no 11.883/2022, o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde estadual para tratamento de condições médicas debilitantes, incluindo a epilepsia.

6. O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), consagrou a responsabilidade solidária e irrestrita dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, afastando a tese de ilegitimidade passiva do Estado.

7. Os laudos médicos acostados aos autos comprovam a necessidade do medicamento Canabidiol para o tratamento do autor, bem como a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, uma vez que o esquema medicamentoso atual foi o que alcançou o melhor controle das crises epilépticas.

8. A interrupção ou suspensão do medicamento poderá ocasionar piora das crises, com risco de deterioração clínica e neurológica do paciente, conforme atestado pela médica neurologista infantil responsável pelo tratamento.

9. A rejeição do medicamento pela CONITEC não é suficiente para afastar o direito do autor ao medicamento, especialmente considerando a comprovação da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS para o caso específico e o reconhecimento, pelo próprio Estado de Mato Grosso, da importância do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol.

10. A sentença recorrida já contemplou a preocupação com a vedação à escolha de marca específica, ao permitir expressamente o fornecimento de medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O Estado possui legitimidade passiva para figurar em demanda que visa o fornecimento de medicamento à base de canabidiol que, embora não possua registro tradicional, conta com autorização sanitária da ANVISA.

2. É dever do Estado fornecer medicamento à base de canabidiol quando comprovada sua necessidade para o tratamento de epilepsia refratária, a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e o risco de deterioração clínica em caso de interrupção do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei Estadual no 11.883/2022; Resolução RDC no 327/2019 da ANVISA; Resolução no 335/2020 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONY ROCHA LEONCIO, representado por sua genitora ANDRIELI PIOVEZAN ROCHA, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Canabidiol 120mg/ml em favor da parte autora, para uso conforme prescrição médica, até que haja a regressão da doença, atribuindo ao ente municipal a responsabilidade de transporte/entrega do fármaco no âmbito de suas competências. Permitiu, ainda, o fornecimento de medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o pedido envolve fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, matéria de competência exclusiva da União, devendo a ação ser proposta perante a Justiça Federal, conforme Tema 500 do STF (RE 657.718). No mérito, alega que: a) o autor não comprovou a eficácia e segurança do medicamento, conforme exigido pelo Tema 1234 do STF (RE 1.366.243); b) não houve comprovação de autorização individual da ANVISA para importação do canabidiol; c) não foi apresentado receituário específico conforme exigido pela regulamentação; d) não restou demonstrada a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis no SUS; e) o medicamento foi rejeitado pela CONITEC; e f) há vedação à escolha de marca específica. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, oportunidade em que, requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o direito à saúde é garantia constitucional e que foram preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do medicamento, inclusive com comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONY ROCHA LEONCIO, representado por sua genitora ANDRIELI PIOVEZAN ROCHA, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada.

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o medicamento pleiteado (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, o que atrairia a competência exclusiva da União e da Justiça Federal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 500 da Repercussão Geral (RE 657.718).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o medicamento Canabidiol, embora não possua registro tradicional na ANVISA, conta com autorização sanitária concedida pela agência, conforme Resolução RDC no 327/2019 e Resolução no 335/2020, que regulamentam a fabricação, importação e comercialização de produtos à base de Cannabis para fins medicinais.

Essa autorização sanitária, embora distinta do registro convencional, permite a comercialização legal do produto no país, suprindo a ausência do registro tradicional do medicamento na ANVISA. Trata-se, portanto, de situação diversa daquela analisada pelo STF no Tema 500, que tratou especificamente de medicamentos sem qualquer tipo de autorização pela agência reguladora.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 (RE 1.165.959/SP), estabeleceu que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamentos que, embora sem registro na ANVISA, detenham autorização para importação pela agência, como é o caso dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Lei Estadual no 11.883/2022, o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde estadual para tratamento de condições médicas debilitantes, incluindo a epilepsia e outras enfermidades atestadas por médico habilitado, como é o caso dos autos:

"Art. 1o Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso.

Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades - incluindo as características da epilepsia ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

[...]

- outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado."

Por fim, não se pode olvidar que o STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), consagrou a responsabilidade solidária e irrestrita dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – na prestação de serviços de saúde. A referida tese dispõe que o polo passivo poderá ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou em conjunto, cabendo ao juízo, excepcionalmente, direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A solidariedade, portanto, afasta a tese de ilegitimidade passiva do apelante, ressalvando-se, no máximo, a possibilidade de ressarcimento interfederativo, o que já foi inclusive objeto de ampla regulamentação pelo próprio STF.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
(
TEMA
No
793
, REPERCUSSÃO GERAL NO
STF
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL – HIPERATIVIDADE E DISLEXIA – NECESSIDADE COMPROVADA – ENUNCIADOS No 8 E No 60, DO FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – REGRAS ADMINISTRATIVAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA QUE NÃO SE SOBREPÕEM À
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É
solidária
a
responsabilidade
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Correta a decisão que determinou aos entes públicos que fornecessem a consulta requerida em favor do paciente, uma vez que a demora no fornecimento e a necessidade comprovada autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Os enunciados no 8 e no 60, do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, trazem previsão de observância às regras administrativas de repartição de competência, que não podem se sobrepor à
responsabilidade

solidária
dos Entes públicos, com previsão constitucional, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los. 5. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
(N.U 0002521-26.2014.8.11.0007, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o medicamento Canabidiol 120mg/ml ao autor, menor de idade, diagnosticado com Microcefalia, Epilepsia Estrutural por Distúrbio da Migração Neuronal e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor (CID 10: Q02.0, G40.0, G80.0, F84.9).

A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, estabelece a saúde como direito social fundamental, sendo dever do Estado garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 198 da Carta Magna, por sua vez, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, é inequívoco o dever do Estado, em sentido amplo, de fornecer medicamentos necessários ao tratamento de saúde dos cidadãos, especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente, como no caso dos autos, em que o autor é assistido pela Defensoria Pública.

O apelante alega ainda que o autor não comprovou a eficácia e segurança do medicamento, conforme exigido pelo Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), bem como não demonstrou a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis no SUS.

Contudo, ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso, os autos estão instruídos com documentação médica suficiente para comprovar a necessidade do medicamento pleiteado.

Conforme se depreende dos laudos médicos acostados aos autos (ID 333778854), o autor é portador de Microcefalia, Epilepsia Estrutural por Distúrbio da Migração Neuronal e Atraso Global do Desenvolvimento Neuropsicomotor, apresentando quadro clínico caracterizado por dupla hemiparesia espástica de predomínio crural, com prejuízo importante do controle de tronco e da coordenação motora fina, sendo totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas e instrumentais da vida diária.

O laudo médico atesta expressamente que o autor faz uso de fármacos anticrises para controle dos eventos epilépticos, os quais causam grande morbidade, além do risco de SUDEP (Síndrome da Morte Súbita associada à Epilepsia). Consta, ainda, que "
o atual esquema de medicação alcançou o melhor controle das crises até o momento e deve ser mantido da seguinte maneira: Levetiracetam 400 mg 12/12 horas e Canabidiol 120 mg 12/12 horas e Clobazam 10 mg à noite".

A médica neurologista infantil responsável pelo tratamento ressalta, ainda, que "
a interrupção ou suspensão das medicações poderá ocasionar piora das crises, com risco de deterioração clínica e neurológica", enfatizando que os medicamentos prescritos "se fazem URGENTES e poderão necessitar de adequação conforme o desenvolvimento de Antony".

Tais documentos comprovam, de forma inequívoca, a necessidade do medicamento Canabidiol para o tratamento do autor, bem como a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, uma vez que o esquema medicamentoso atual, que inclui o Canabidiol, foi o que alcançou o melhor controle das crises epilépticas até o momento.

Ressalte-se que, embora o apelante alegue a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não há nos autos qualquer comprovação de que tais alternativas seriam eficazes para o caso específico do autor. Ao contrário, os laudos médicos indicam que o esquema medicamentoso atual, que inclui o Canabidiol, foi o que apresentou melhores resultados no controle das crises epilépticas.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual no 11.883/2022, reconheceu a importância do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para o tratamento de condições médicas debilitantes, incluindo a epilepsia, o que reforça a necessidade e a eficácia do medicamento pleiteado.

No que diz respeito à alegação de que o autor não comprovou a existência de autorização da ANVISA para importação do canabidiol para seu caso individual concreto, bem como não apresentou o receituário específico exigido pela regulamentação.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Como já mencionado, o medicamento Canabidiol conta com autorização sanitária concedida pela ANVISA, conforme Resolução RDC no 327/2019 e Resolução no 335/2020, que regulamentam a fabricação, importação e comercialização de produtos à base de Cannabis para fins medicinais.

A autorização sanitária, embora distinta do registro convencional, permite a comercialização legal do produto no país, não havendo necessidade de autorização individual para cada paciente. O que se exige é a prescrição médica adequada, que, no caso dos autos, foi devidamente apresentada.

Quanto ao receituário específico, verifica-se que os autos estão instruídos com prescrição médica emitida por profissional habilitado (neurologista infantil), contendo todas as informações necessárias para a dispensação do medicamento, incluindo o princípio ativo, a dosagem e a posologia.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade formal no receituário, tal circunstância não seria suficiente para afastar o direito do autor ao medicamento, especialmente considerando a gravidade de seu quadro clínico e o risco de deterioração em caso de interrupção do tratamento.

O apelante argumenta, por fim, que o medicamento foi rejeitado pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), o que impediria seu fornecimento pelo Estado.

De fato, consta dos autos que a CONITEC emitiu parecer desfavorável à incorporação do Canabidiol ao SUS. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o direito do autor ao medicamento.

No entanto, no caso dos autos, restou comprovada a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS para o tratamento específico do autor, uma vez que o esquema medicamentoso atual, que inclui o Canabidiol, foi o que alcançou o melhor controle das crises epilépticas até o momento.

Ademais, como já mencionado, o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual no 11.883/2022, reconheceu a importância do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para o tratamento de condições médicas debilitantes, incluindo a epilepsia, o que demonstra a superação, no âmbito estadual, do entendimento da CONITEC.

Por fim, o apelante alega que há vedação à escolha de marca específica, nos termos da Lei no 8.666/1993 e da Lei no 9.787/1999.

Contudo, verifica-se que a sentença recorrida já contemplou tal preocupação, ao permitir expressamente o fornecimento de medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo.

Portanto, não há que se falar em violação à vedação de escolha de marca específica, uma vez que a sentença já ressalvou a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico ou similar, desde que mantidas as características essenciais do medicamento prescrito.

Diante de todo o exposto, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o medicamento Canabidiol 120mg/ml.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026